Tribunal: STF
Processo: ARE 1435273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, no qual alega que a decisão embargada contém omissão quanto à questão apresentada nas contrarrazões do Distrito Federal acerca da não aplicação do Tema 1177 a esse ente federativo.



    Afirma que o Recurso Extraordinário, parcialmente provido pela decisão embargada, “contém discussão alheia e específica ao TEMA 1177 eis que o Distrito Federal foi excluído de tal tema pelo fato de sua peculiaridade eis que suas forças de segurança são MANTIDAS E ORGANIZADAS PELA UNIÃO (art. 22, inc. XXI da CF), tanto que a legislação que rege seu sistema remuneratório é fruto de atuação do Congresso Nacional e não do legislativo local” (fl. 3, Doc. 37) 



    É o relatório. Decido



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração.



    No caso concreto, a decisão embargada conheceu do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário interposto por EDILSON DE SOUZA SAMPAIO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a parte recorrida se abstenha de exigir a contribuição previdenciária a contar de 1º de janeiro de 2023, bem como condená-la à restituição da exação recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019 a partir da referida data. 



    Para tanto, aduzi que o Plenário do STF, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Em 5/9/2022, o Plenário do STF deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. Dessa forma, compreendi que o recurso comporta parcial provimento.



    Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo.



    Assim, por prudência, entendo que se deva aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.088/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/5/2023; e ARE 1.426.475/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2023.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, e reconsiderar a decisão agravada para, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no autos do RE 1.338.750-RG (Tema 1170)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente